Tribunal: TJDFT
Processo: 0730881-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ASTREINTE. SERVIDOR PÚBLICO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL INEXISTENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. A liquidez e exigibilidade do título executivo judicial têm também, como pré-requisito, a certeza do direito.
2. Ante o reconhecimento da inexistência do alegado descumprimento de decisão judicial por parte de servidor público, não há como subsistir título executivo judicial em seu desfavor, pois baseado em premissa equivocada. 2.1. A determinação judicial consistente no pagamento de pensão alimentícia em favor do agravado fora implementada antes mesmo da r. decisão hostilizada com o cumprimento da aludida obrigação do órgão empregador do alimentante, desde o dia 12/04/2021, conforme comprovante de transação bancária de ID 29381081, não sendo cabível o reconhecimento de descumprimento hábil a constituir título executivo passível de execução, o que importa no acolhimento da exceção de pré-executividade aforada pela agravante.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.